Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que não restou configurado o tempo de serviço como aluno-aprendiz. Afirma que o que caracteriza o referido tempo de serviço é a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o que não estaria demonstrado nos autos.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, demandando nova análise dos elementos utilizados como caraterizadores do tempo de serviço como aluno-aprendiz.
4. Assim, não havendo omissão, mas inconformismo do embargante com o mérito da decisão proferida, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.